Tribunal: STF
Processo: HC 91121
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Pacientes pronunciados pela suposta prática dos delito
s de: quadrilha ou bando armado (CP, art. 288, parágrafo único); tentativa de ho
micídio qualificado pelo cometimento mediante paga ou promessa de recompensa, ou
 por outro
motivo torpe [CP, art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II (tentativa)]; constrangimen
to ilegal (CP, art. 146); lesão corporal (CP, art. 129); disparo de arma de fogo
 (Lei nº 9.437/1997, art. 10, § 1º, III); queima de fogos de artifício (Decreto-
Lei nº
3.668/1941, art. 28); e tortura (Lei nº 9.455/1997, art. 1º).
2. Alegações da defesa: a) incompetência da Justiça Federal para processar e jul
gar a ação penal instaurada na origem; b) cerceamento de defesa pelo fato de hav
er sido denegada a realização de perícia complementar na fase do art. 499 do CPP
; c)
ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, por inobservância da regra do ar
t. 408, § 2º, do CPP; e d) excesso de prazo na custódia cautelar dos pacientes.
3. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar
 a ação penal instaurada na origem, cabe esclarecer que os pacientes foram pronu
nciados pela suposta participação em crimes cometidos em desfavor de indígenas.
Menção à
evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do tema da com
petência da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Federal para a apreciação e jul
gamento de causas envolvendo silvícolas. Precedentes: HC nº 79.530/PA, Rel. Min.
 Ilmar
Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 25.2.2000; HC nº 81.827/MT, Rel. Min. Maurício Cor
rêa, 2ª Turma, unânime, DJ 23.8.2002; RE nº 419.528/PR, Rel. orig. Min. Marco Au
rélio, Redator para o Acórdão Min. Cezar Peluso, Pleno, maioria, DJ 9.3.2007. Ta
is
precedentes elaboraram alguns dos critérios por meio dos quais, não obstante o e
nvolvimento de indígenas, tornou-se possível reconhecer a prorrogação da competê
ncia da Justiça Federal para a Justiça Comum Estadual em determinados casos. Som
ente os
processos que versarem sobre questões diretamente ligadas à cultura indígena, ao
s direitos sobre suas terras, ou, ainda, a interesses constitucionalmente atribu
íveis à União Federal competiriam à Justiça Federal. Neste ponto, ordem indeferi
da por
vislumbrar hipótese de incidência da jurisdição da Justiça Federal em face "da r
elação com a disputa de terras reivindicadas pela FUNAI e pela União como indíge
nas".
4. No que concerne à alegação de cerceamento de defesa pelo fato de haver sido d
enegada a realização de perícia complementar na fase do art. 499 do CPP, não con
stitui constrangimento ilegal a prolação de decisão de primeiro grau que, de man
eira
fundamentada, indefere pedido de produção de prova pericial. Precedentes do STF.
 Quanto a essa alegação, ordem indeferida.
5. Com relação à alegação de ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, por
 inobservância da regra do art. 408, § 2º, do CPP, verifica-se, dos decretos de
prisão temporária, preventiva e da sentença de pronúncia que o juízo de origem n
ão indicou
elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar a necessidade da prisã
o cautelar dos pacientes. Neste ponto, ordem deferida.
6. Quanto à alegação de excesso de prazo na custódia cautelar dos pacientes, ver
ifica-se o transcurso de considerável lapso temporal desde a decretação da prisã
o preventiva dos pacientes [4 (quatro) anos e 6 (seis) meses], e também, desde a
 prolação
da
sentença de pronúncia [3 (três) anos e 6 (seis) meses]. Na espécie, as razões mo
tivadoras da excessiva mora processual são atribuíveis à atuação da acusação (MP
F) e ao próprio aparato jurisdicional (Justiça Federal). Precedentes do STF. Ord
em deferida
neste ponto. 7. Ordem deferida sob duplo fundamento: falta de fundamentação da c
ustódia cautelar e excesso de prazo desde o decreto de prisão preventiva.